Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732136-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JOSE MARIA APELADO: JOSE MARIA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O Apelante, José Maria, informa que teria depositado todos os valores devidos e, em razão desse fato, requer o reconhecimento de quitação da dívida, com consequente suspensão da liminar de busca e apreensão do bem até o julgamento do feito (ID 28110065). Alega, em resumo, que em várias oportunidades o Banco foi instado a se manifestar sobre o pagamento integral do débito, mas permaneceu inerte, se recusando, inclusive, a aceitar acordo para a resolução da lide. Argumenta que, persistindo dúvida sobre a existência de pagamento integral da dívida, poderão os autos retornar à origem para que a Contadoria Judicial analise a questão. Intimada, inclusive sobre a possibilidade de acordo (ID 28130449), a parte Apelada não se manifestou (ID 28672589) É o breve relatório. Decido. O direito do Banco em retomar o veículo objeto do processo foi devidamente reconhecido na r. sentença (ID 28026343), a qual destacou que, a despeito dos depósitos realizados no curso do processo, pode o Autor “exercer os direitos que lhe decorrem da legislação de regência, tendo manifestado em mais de uma oportunidade não ter interesse na composição amigável”. Realmente, não há como obrigar a instituição bancária a transigir, sendo certo que no momento da propositura da ação estavam presentes os requisitos para a busca e apreensão do bem, especialmente a mora, devidamente reconhecida pela eg. 8a Turma Cível no Agravo de Instrumento n.o 0748255-78.2020.8.07.0000, desta Relatoria (ID 28026346, fls. 16/22). Acrescente-se que o Apelante, de forma reprovável, vem se furtando ao cumprimento da obrigação de entrega do bem ao Banco, fato que pode ser extraído da certidão do Oficial de Justiça que realizou a diligência em 27/8/2021. Confira-se (ID 28026378): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/07/2021 às 10:22, dirigi-me à SQN 115, BLOCO B, PORTARIA, onde PROCEDI À BUSCA E NÃO À APREENSÃO, visto que não encontrei o bem indicado à apreensão no local, falei com o porteiro, sr Edmilson Vicente da Silva, que disse que José Maria é um taxista, que fica no ponto de táxi da quadra e que leva as encomendas do pessoal do bloco, mas que não tem sido visto com o bem indicado no mandado, está trabalhando no local agora com outro automóvel. Devolvo para as providências cabíveis.” (Grifou-se) Nesse contexto, pelo menos até o julgamento da Apelação e do Recurso Adesivo pelo órgão colegiado, devem ser mantidos os termos da r. sentença. Assim, indefiro o requerimento de ID 28110065. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator